Tribunal: TJSP
Processo: 0043995-39.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Revisão Criminal – Decisão condenatória de 2o Grau que não contraria a evidência dos autos, não se lastra em prova falsa, nem tampouco foi sucedida por novos elementos de convicção, atestando inocência do condenado ou existência de situação que diminua a pena - Situação que não se enquadra nas hipóteses do art. 621, incisos I, II e III, do CPP – Exame do pedido revisional indeferido
A Revisão

Ementa:
Revisão Criminal – Decisão condenatória de 2o Grau que não contraria a evidência dos autos, não se lastra em prova falsa, nem tampouco foi sucedida por novos elementos de convicção, atestando inocência do condenado ou existência de situação que diminua a pena - Situação que não se enquadra nas hipóteses do art. 621, incisos I, II e III, do CPP – Exame do pedido revisional indeferido
A Revisão Criminal consiste em ação autônoma, a ser intentada sempre em favor daquele que foi condenado ou absolvido impropriamente, por sentença ou por acórdão já transitados em julgado, e que é admissível apenas nas hipóteses expressamente relacionadas no art. 621 do CPP: I – condenação contrária a texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II – condenação fundada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – descoberta, após a decisão, de novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial de sua pena.
Não se fazendo presente qualquer delas, não há como admiti-la, pois a Revisão Criminal não pode prestar-se à função de "segunda apelação" ou "terceira instância", na qual se procederia ao reexame do acervo probatório.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000974345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0043995-39.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é peticionário
JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.
ACORDAM, em 5o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente), ALCIDES MALOSSI JUNIOR, CARLOS
BUENO, FÁBIO GOUVÊA, FRANCISCO BRUNO, NUEVO CAMPOS,
RACHID VAZ DE ALMEIDA, SILMAR FERNANDES E ANDRADE
SAMPAIO.
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020.
GRASSI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0043995-39.2018.8.26.0000 -Voto no
2
Revisão Criminal no 0043995-39.2018.8.26.0000
Peticionário: Jackson Douglas Santos da Silva
Corréu: Cleberson Eugenio Menegolli
Comarca: São Paulo
Voto no 21956
Revisão Criminal Decisão condenatória de 2o Grau que
não contraria a evidência dos autos, não se lastra em prova
falsa, nem tampouco foi sucedida por novos elementos de
convicção, atestando inocência do condenado ou existência
de situação que diminua a pena
Situação que não se
enquadra nas hipóteses do art. 621, incisos I, II e III, do
CPP Exame do pedido revisional indeferido
A Revisão Criminal consiste em ação autônoma, a ser
intentada sempre em favor daquele que foi condenado ou
absolvido impropriamente, por sentença ou por acórdão já
transitados em julgado, e que é admissível apenas nas
hipóteses expressamente relacionadas no art. 621 do CPP: I
condenação contrária a texto expresso da lei penal ou à
evidência dos autos; II
condenação fundada em
depoimentos, exames ou documentos comprovadamente
falsos; III descoberta, após a decisão, de novas provas de
inocência do condenado ou de circunstância que determine
ou autorize diminuição especial de sua pena.
Não se fazendo presente qualquer delas, não há como
admiti-la, pois a Revisão Criminal não pode prestar-se à
função de “segunda apelação” ou “terceira instância”, na
qual se procederia ao reexame do acervo probatório.
Vistos,
JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA ajuíza,
por intermédio da Defensoria Pública, a presente Revisão Criminal do
processo-crime n. 1388/07, da 5a Vara Criminal da Comarca de São
Paulo, no qual foi condenado como incurso no art. 157, § 2o, I e II, c.c.
o art. 70, ambos do CP, à pena de 07 anos de reclusão, em regime

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0043995-39.2018.8.26.0000 -Voto no
3
inicial fechado, e de 17 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário
mínimo vigente à época dos fatos.
Os fatos se deram antes da entrada em vigor da
Lei n. 13.654/18.
Apelou da r. sentença condenatória, havendo a C.
5a Câmara Criminal deste E. Tribunal de Justiça, por votação
unânime, dado parcial provimento ao seu recurso, para reduzir as
penas do sentenciado para 06 anos e 05 meses de reclusão, e para
15 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à
época dos fatos, restando, no mais, mantida a r. sentença, tendo o
respectivo Acórdão transitado oportunamente em julgado (fls. 384
apenso).
Irresignado, busca novamente, agora pela via
revisional, a absolvição, por insuficiência probatória.
Apensados os autos da ação penal, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento
ou pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
A presente revisão não comporta acolhimento.
Com o petitório de fls. 16/22, o requerente almeja
novo exame do acervo probatório, que reputa insuficiente para
embasar decreto condenatório.
Consta dos autos que o ora peticionário e
Cleberson Eugenio Menegoli subtraíram, mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo, a motocicleta Suzuki GSXR
750, placas GGG 9004, 02 capacetes, 02 aparelhos celulares,
jaqueta, mochila e bolsa contendo cartões e documentos pessoais,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0043995-39.2018.8.26.0000 -Voto no
4
bens pertencentes às vítimas FJO e P.
A Revisão Criminal
cujas hipóteses de
cabimento vêm expressas no art. 621 do CPP não pode, com efeito,
data vênia dos doutos entendimentos contrários, funcionar como uma
segunda apelação ou, ainda, uma “Terceira Instância”.1
É certo que se tem admitido, com maior amplitude,
o conhecimento de revisionais nas situações em que a r. sentença
monocrática não tenha sido analisada pela via recursal adequada.
Não é o que se verifica no caso vertente, uma vez
que o r. decisum condenatório foi submetido ao crivo do Segundo
Grau de Jurisdição.
Tanto é assim, que todo o conjunto probante foi
efetivamente reexaminado pela Colenda 5a Câmara Criminal deste E.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no V. Acórdão de fls.
376/381 (apenso), conduzido pelo voto do Eminente Relator Juvenal
Duarte, que bem apreciou o acervo existente, e concluiu no sentido da
redução das penas.
Cabe, ainda, salientar que somente
[...] é contrária à evidência dos autos a sentença que não
se apoia em nenhuma prova existente no processo, que se
divorcia de todos os elementos probatórios, ou seja, que
tenha sido proferida em aberta afronta a tais elementos do
processo. A eventual precariedade da prova, que possa
gerar dúvida no espírito do julgador na fase da revisão,
depois de longa aferição dos elementos probatórios de,
muitas vezes, duas instâncias, não autoriza a revisão em
face do nosso sistema processual. 2
Analisando-se o V. Acórdão revidendo, é possível
1 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Revisão Criminal no
279.296/5 (Ação Penal no 684/87), Taboão da Serra. Peticionário: Gilmar Trindade de
Sousa. Relator: Juiz Xavier de Aquino. 6o Grupo de Câmaras. São Paulo, 04 de março de
1996.
2 MIRABETE, Júlio Fabbrini, Processo Penal, São Paulo: Atlas, 2007, 18. Ed. p. 705.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0043995-39.2018.8.26.0000 -Voto no
5
constar, já prima facie, não padecer ele de aludido vício.
O quadro probatório produzido durante a instrução
criminal é, pelo contrário, extremamente robusto.
A materialidade delitiva restou, com efeito,
plenamente demonstrada, consoante o auto de exibição e apreensão
de fls. 12/18 (apenso).
A prova oral colhida na instrução criminal mostrou-
se, outrossim, apta não apenas para comprovar a ocorrência do
evento delituoso e sua dinâmica, tal qual reconhecidas no Acórdão
atacado, como a vincular o peticionário à autoria delitiva.
Resta, assim, impossível acolher-se a pretendida
absolvição, tanto mais em âmbito revisional, no qual há inversão do
ônus da prova.
Não se vislumbra, com efeito, a existência de
amparo legal para, na via especialíssima da Revisão Criminal,
proceder à substituição dos critérios adotados pelo MM. Juízo
Monocrático, e posteriormente confirmados pela Colenda Turma
Julgadora, por outros que sejam eventualmente do agrado dos Dignos
componentes deste Colendo Quinto de Câmaras.
Por oportuno, confira-se:
O conhecimento de revisões criminais fora das estritas
hipóteses definidas na Lei Instrumentária Penal, além de
afrontar a própria Lei em vigor, se constitui num
injustificável
estímulo
à
intenção
de
pedidos
manifestamente descabidos, na maior parte das vezes,
meras reiterações de teses já avaliadas, debatidas e
esgotadas em dois graus de jurisdição. 3
3 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Revisão no 259.778/1. São
Paulo. Peticionário: Ivan de Lima Oliveira. Relator: Juiz Silva Rico. 8o Grupo de Câmaras.
São Paulo, 18 de agosto de 1994. Revista de Jurisprudência e Doutrina do Tribunal
de Alçada Criminal de São Paulo, v. 23, julho, agosto e setembro de1994 p. 492.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0043995-39.2018.8.26.0000 -Voto no
6
A dosimetria da pena deu, por sua vez, integral
atendimento ao sistema trifásico, cumprindo observar que o
escarmento acabou sendo inclusive reduzido pelo Ven. Acórdão; o
cálculo, como um todo, não merece, assim, qualquer reparo.
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59
do CP, a pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal.
b) na segunda fase, foi ela mantida inalterada,
apesar da presença da atenuante da menoridade, que deixou de
interferir, em razão de ela não ter o condão de reduzir a reprimenda aquém do
mínimo. Sobre o tema, reza o Enunciado no 231 da Súmula de Jurisprudência
do STJ que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à
redução da pena abaixo do mínimo legal”.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foi
aumentado de 3/8 o subtotal obtido na fase anterior, ante a presença
de 02 causas de aumento (art. 157, § 2o, I e II, do CP).
Por derradeiro, após já terem sido finalizadas as
reprimendas concernentes a cada crime, ante o reconhecimento do concurso
formal previsto no art. 70 do CP, correta a aplicação das penas referentes a tão
somente um dos deles, porque idênticos, aumentada da fração de 1/6, em
razão do número de delitos perpetrados (02 roubos duplamente
circunstanciados).
Chegou-se a um total final de 06 anos e 05 meses
de reclusão e de 15 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário
mínimo vigente à época dos fatos, que foi tornado definitivo, na
ausência de circunstâncias modificadoras.
Em sede de Revisão Criminal, ademais, somente
se procede à alteração da pena, nas hipóteses em que se constatam
flagrante erro de técnica ou clamorosa injustiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0043995-39.2018.8.26.0000 -Voto no
7
A propósito:
A redução de pena em revisão criminal está condicionada
ao comprovado erro técnico ou à injustiça explícita do
julgado, caracterizadores sempre, ainda que indiretamente,
de violação do texto e/ou vontade da lei. Inexistindo
violação da lei e não demonstrada antecedente nulidade ou
ilegalidade, não se pode, não tem cabimento, deferir
revisão criminal para rever os critérios de individualização
da reprimenda. Apenas decisão contra legem, autoriza
redução da pena em sede revisional. 4
Fica, por fim, mantido o regime inicial fechado,
adequadamente fixado.
Ante o exposto, indefere-se o pedido revisional.
ROBERTO GRASSI NETO
RELATOR
4 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Revisão no 186.650/3,
Cubatão. Relator: Juiz Marrey Neto. São Paulo, 07 de fevereiro de 1990. Revista de
Jurisprudência e Doutrina do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 06, p.
250.